Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-36.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM APÓS SEPARAÇÃO DE FATO. BENS NÃO PARTILHADOS. FINANCIAMENTO E DESPESAS PAGAS INTEGRALMENTE PELA OCUPANTE DO IMÓVEL. ART. 1.315 DO CÓDIGO CIVIL NÃO OBSERVADO PELO CÔNJUGE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com a separação ou o divórcio, cessa o estado de comunhão de bens, permitindo-se, em tese, a um dos ex-cônjuges exigir aluguéis do outro desde que haja posse, uso e fruição exclusiva do imóvel comum por um deles (artigo 1.314 a 1.326, CC).
2. O uso exclusivo do imóvel comum pela ex-cônjuge antes da partilha não enseja a cobrança de aluguel quando demonstrado que ela suporta, de forma integral, os encargos inerentes ao bem, tais como as prestações do financiamento e condomínio. O exercício da posse direta se dá em contrapartida ao adimplemento das obrigações financeiras do imóvel, inexistindo desequilíbrio patrimonial ou enriquecimento sem causa da ocupante em detrimento do ex-cônjuge que não usufrui do bem.
3. Nos termos do art. 1.315 do Código Civil, incumbe a cada condômino concorrer para as despesas de conservação e manutenção do bem comum, razão pela qual aquele que não contribui para tais encargos não pode pretender compensação financeira pelo uso do imóvel. 3.1. Admitir a cobrança de aluguel em favor do coproprietário que se mantém alheio ao pagamento das despesas inerentes ao bem implicaria vantagem patrimonial indevida, vedada pelo art. 884 do Código Civil.
4. No contexto de relação patrimonial entre ex-cônjuges antes da partilha, o uso exclusivo do imóvel por quem arca integralmente com financiamento e condomínio não configura enriquecimento sem causa, nem autoriza indenização na forma de pagamento de aluguel.
5. Recurso conhecido e não provido.